Tribunal: TJSP
Processo: 1002167-66.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação – Contrato bancário – Ação declaratória c.c. indenização por danos morais – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos – Irresignação, do autor, procedente. Ilegítima anotação restritiva do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito. Ilícito, aliás, não mais discutido nesta esfera recursal. Dano moral bem reconhecido. Parcimonioso, efetivamente, o arbitramento realizado em

Ementa:
Apelação – Contrato bancário – Ação declaratória c.c. indenização por danos morais – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos – Irresignação, do autor, procedente. Ilegítima anotação restritiva do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito. Ilícito, aliás, não mais discutido nesta esfera recursal. Dano moral bem reconhecido. Parcimonioso, efetivamente, o arbitramento realizado em primeiro grau, na quantia de R$ 2.000,00. Fixação da indenização, porém, não podendo deixar de ter em conta o aparente descaso do autor para com seu bom nome, haja vista a existência de outras anotações restritivas, conquanto não contemporâneas. Peculiar situação dos autos justificando a majoração da indenização para o valor de, apenas, R$ 6.000,00. Correção monetária incidindo desde a data do arbitramento (Súmula 326 do STJ) e juros de mora, da data do ilícito, por não positivada relação contratual entre os litigantes (Súmula 54 do STJ). Ínfimos os honorários de sucumbência arbitrados pela sentença, porquanto diminuto o valor da base de cálculo. Hipótese impondo a aplicação do critério do art. 85, §8o, do CPC. Verba ora arbitrada na quantia de R$ 1.300,00. Verbas da sucumbência atribuídas à responsabilidade integral do réu (Súmula 326 do STJ). Ação que se julga parcialmente procedente, nesses termos.

Deram parcial provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002167-66.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante
JOSÉ VICENTE MORALES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002167-66.2019.8.26.0079 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no: 1002167-66.2019.8.26.0079 (processo digital)
Comarca: BOTUCATU 2a Vara Cível
Apelante: JOSÉ VICENTE MORALES
Apelado: BANCO BRADESCO S/A
MM. Juiz de primeiro grau: Fábio Fernandes Lima
Voto no 35.589
Apelação
Contrato bancário
Ação declaratória c.c.
indenização por danos morais Sentença de acolhimento
parcial dos pedidos
Irresignação, do autor, procedente.
Ilegítima anotação restritiva do nome do autor em cadastros
de proteção ao crédito. Ilícito, aliás, não mais discutido nesta
esfera recursal. Dano moral bem reconhecido. Parcimonioso,
efetivamente, o arbitramento realizado em primeiro grau, na
quantia de R$ 2.000,00. Fixação da indenização, porém, não
podendo deixar de ter em conta o aparente descaso do autor
para com seu bom nome, haja vista a existência de outras
anotações
restritivas,
conquanto
não
contemporâneas.
Peculiar situação dos autos justificando a majoração da
indenização para o valor de, apenas, R$ 6.000,00. Correção
monetária incidindo desde a data do arbitramento (Súmula
326 do STJ) e juros de mora, da data do ilícito, por não
positivada relação contratual entre os litigantes (Súmula 54 do
STJ). Ínfimos os honorários de sucumbência arbitrados pela
sentença, porquanto diminuto o valor da base de cálculo.
Hipótese impondo a aplicação do critério do art. 85, §8o, do
CPC. Verba ora arbitrada na quantia de R$ 1.300,00. Verbas da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002167-66.2019.8.26.0079 -Voto no
3
sucumbência atribuídas à responsabilidade integral do réu
(Súmula 326 do STJ). Ação que se julga parcialmente
procedente, nesses termos.
Deram parcial provimento à apelação.
1. Trata-se de ação declaratória c.c. indenizatória
ajuizada por JOSÉ VICENTE MORALES em face de BANCO BRADESCO
S/A.
Insurge-se
o
autor
contra
suposto
ilícito
praticado pelo réu, consistente na realização de anotação restritiva em seu
nome, em razão de débito no valor de R$ 748,66, não reconhecido pelo
demandante. Afirma ainda o autor que “jamais esteve inadimplente em
relação ao requerido”. Donde a demanda, objetivando a declaração de
inexistência do débito, o cancelamento da anotação restritiva e a
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais,no
equivalente a 10 vezes o valor do apontamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002167-66.2019.8.26.0079 -Voto no
4
A r. sentença julgou parcialmente procedente a
ação, para declarar a inexistência do débito, determinar o cancelamento
da correspondente anotação restritiva e para condenar o réu ao
pagamento de R$ 2.000,00, com correção monetária a partir do
arbitramento e juros de mora, de 1% a.m., estes contados da data da
citação, como indenização por danos morais. Pronunciou sucumbência
recíproca, responsabilizando cada uma das partes por metade das
despesas processuais, arbitrando a honorária devida a cada advogadoem
10% sobre o valor atribuído à causa, com a nota da gratuidade no que diz
respeito à de responsabilidade do autor (fls. 158/164).
Apela o autor, pretendendo a reforma parcial da
sentença, apenas para majorar o valor da condenação, para que os juros
de mora incidam a partir da data do evento danoso, consoante preconiza
a Súmula 54 do STJ, e para que a honorária de sucumbência de
responsabilidade do réu seja majorada para 20% sobre o valor da
condenação (fls. 166/174).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002167-66.2019.8.26.0079 -Voto no
5
2. Recurso tempestivo (fls. 165/166) e respondido
(fls. 114/121).
Não há preparo, por ser o apelante beneficiário
da gratuidade da justiça (fl. 50).
É o relatório do essencial, adotado o da r.
sentença quanto ao mais.
3. Não mais se controverte, nesta esfera recursal,
sobre o ilícito atribuído à responsabilidade do apelado, consistente na
inserção indevida do nome do apelante nos órgãos de proteção ao
crédito, e sobre a consequente condenação do primeiro ao pagamento de
indenização por danos morais.
O pleito recursal se limita a discutir a medida da
indenização, o termo inicial dos juros de mora e amedida da honorária de
sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002167-66.2019.8.26.0079 -Voto no
6
É presumido, dispensando provas, o dano moral
experimentado por aquele que tem seu nome indevidamente inscrito em
cadastro de proteção ao crédito, conforme iterativa jurisprudência.
E, muito embora o extrato de fls. 85/89 evidencie
existir outros apontamentos em nome do demandante, na data do
apontamento discutido nestes autos, 25.2.19 (cf. fl. 86), não existia
nenhuma outra anotação restritiva ativa.
Não se pode perder de vista, porém, que o
apelante não dedica o necessário cuidado a seu bom nome na praça, haja
vista a existência de inúmeras outras restrições em seu nome, embora não
concomitantes (v. fls. 85/89).
Assim e diante dos critérios adotados por esta
Turma Julgadora em hipóteses análogas, tenho que a indenização por
dano moral arbitrada em primeiro grau (R$ 2.000,00) deve ser majorada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002167-66.2019.8.26.0079 -Voto no
7
mas para a quantia de R$ 6.000,00, dadas as peculiaridades do caso.
Já é hora de o Judiciário brasileiro ter em conta
que as pífias indenizações normalmente fixadas em hipóteses tais, a se
considerar que são poucos os que ingressam em juízo, acaba integrando o
custo operacional dos grandes fornecedores de produtos e de serviços,
mostrando-se tal custo bem menos expressivo do que seria o necessário
para a implantação e manutenção de uma estrutura de atendimento ao
consumidor realmente eficiente e respeitosa.
4. O valor da condenação experimentará
correção monetária a contar da data da sessão de julgamento deste
recurso (Súmula 362 do STJ) e será acrescido de juros de mora, de 1%
a.m., estes a partir da data da restrição indevida, por não positivada base
contratual para a inscrição em discussão (Súmula 54 do STJ).
5. Também é caso de acolher o pedido de
majoração da honorária de sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002167-66.2019.8.26.0079 -Voto no
8
Efetivamente, o arbitramento de honorários
realizado em primeiro grau, em 10% sobre o valor da causa (R$ 7.486,60),
é incapaz de remunerar condignamente o trabalho do advogado em juízo.
O arbitramento em questão há de observar o
critério equitativo do art. 85, §8o, do CPC, por diminuto o valor da
condenação.
Neste passo, a partir daquele critério, arbitram-
se os honorários de sucumbência devidos ao advogado do apelante na
importância de R$ 1.300,00.
6. Anoto, por último, que a circunstância de não
ser acolhido no todo o pedido de indenização por danos morais não
implica sucumbência recíproca, ao menos para efeito de fixação de verbas
da sucumbência (Súmula 326 do STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002167-66.2019.8.26.0079 -Voto no
9
7. Daí se proclamar a procedência parcial da
demanda, com a responsabilização integral do apelado pelas verbas da
sucumbência.
Posto isso, meu voto dá parcial provimento à
apelação.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator